Tribunal: TJDFT
Processo: 0722296-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722296-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA/DF em face do JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA/DF nos autos da DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA no 0723060-82.2020.8.07.0003. Recebo o presente conflito. Em observância ao teor do Art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se o Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 954 do Código de Processo Civil Em seguida, por força do disposto no artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de julho de 2021 18:50:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador